Tribunal: TJPA
Processo: 0270292-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0270292-73.2016.8.14.0301

APELANTE: RIGOBERTO MESQUITA DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão objurgado
analisou de forma completa as argumentações, ressaltando expressamente que a alegação da ocorrência de falta residual deu-se de maneira genérica, impossibilitando maiores considerações no acórdão objurgado.

4. Dessa forma, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

5.

Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital (Id.
8266989
).

Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. DEVER DO JUDICIÁRIO. RESGUARDAR PRINCÍPIOS E DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que os mesmos fatos e circunstâncias analisados no PAD, também foram sopesados na esfera criminal, e houve sentença pela absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa.

2. Destarte, reconhecida uma causa excludente de ilicitude, não se pode aceitar que a Administração Pública imponha a pena de demissão ao servidor, pois seu comportamento fora reconhecido como lícito, no âmbito jurídico.

3. Impende consignar que não há que se falar em impossibilidade do Poder Judiciário estar interferindo no mérito administrativo, pois, na realidade, está resguardando a justa aplicação das normas e princípios jurídicos vigentes.

4. Por fim, vislumbra-se que o recorrente traz ponderações genéricas quanto à existência de circunstâncias residuais, que justificariam a aplicação da penalidade. Todavia, tal fundamentação, por si só, não é capaz de modificar a decisão vergastada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

O Embargante argumenta que não fora suficientemente debatida a questão de não ser aplicada a responsabilidade administrativa em razão de ter sido afastada a responsabilidade criminal de servidor, por inexistência de fato ou negativa de autoria.

Diz que esse raciocínio não teria cabimento, vez que houve falta disciplinar residual, a qual não estaria abrangida pela sentença penal absolutória.

Desse modo, aduz que
a decisão merece integração para que haja manifestação expressa sobre a possibilidade de demissão de servidor em face da existência de falta disciplinar residual, aplicando-se entendimento do STF.

Outrossim, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionar os dispositivos legais violados.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
8739863
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Imperioso ponderar que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

O embargante aponta a necessidade de integração do julgado, por entender que o embargado está sujeito a aplicação de penalidade administrativa, em razão da ocorrência de falta disciplinar residual.

Todavia, avalio que não houve contradição, omissão ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando taxativamente que o embargante ponderou de forma genérica sobre a ocorrência de circunstâncias residuais, que supostamente poderiam justificar a aplicação da penalidade.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Inclusive, pretende a rediscussão de fatos e questões jurídicas que não foram apresentadas de forma clara e detalhada, o que impediu maiores análises pelo acórdão combatido.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2022